Tribunal: TJSP
Processo: 2110561-23.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Alegação de constrangimento ilegal. Prisão preventiva determinada em sentença condenatória. Desproporcionalidade da medida. Condições subjetivas favoráveis. Perspectiva de fixação de regime mais brando. Liminar indeferida.

Ilegalidade da determinação do recolhimento provisório para o esgotamento das instâncias ordinárias. Precedentes. Posicionamento, porém, que não

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Alegação de constrangimento ilegal. Prisão preventiva determinada em sentença condenatória. Desproporcionalidade da medida. Condições subjetivas favoráveis. Perspectiva de fixação de regime mais brando. Liminar indeferida.

Ilegalidade da determinação do recolhimento provisório para o esgotamento das instâncias ordinárias. Precedentes. Posicionamento, porém, que não impossibilita a prisão do acusado, antes do trânsito em julgado. Necessidade de ordem judicial fundamentada e individualizada que justifique a prisão cautelar do réu. Precedentes.
Da prisão preventiva. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que decorrem de conjunto probatório suficientemente robusto. Periculum libertatis. Delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça. Paciente primário e com bons antecedentes. Menção a inquéritos policiais em andamento que, enquanto válida para amparar a escolha de regime de cumprimento de pena, revela-se insuficiente para justificar uma providência cautelar mais gravosa. Necessidade de se garantir a adequação e a proporcionalidade na aplicação das medidas cautelares penais. Precedentes.
Ordem concedida para a revogação da prisão preventiva.